Tribunal: STF
Processo: ARE 1557142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANOS. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quarta Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. FIXAÇÃO DE PREÇOS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DETERMINADA NA LEI 4.871/65. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA DEFINIÇÃO DE PREÇOS ABAIXO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE DO STF. 



    1. Inicialmente, afasta-se a prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi proposta em 23/08/99 (fls. 02) e o período objeto da ação é de agosto/94 a dezembro/97 (fls. 20). 



    2. Os artigos 9º e 10 da Lei 4.870/65 atribuíram ao Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA competência para fixar os preços dos produtos do setor sucroalcooleiro. A metodologia está disposta no art. 9º da Lei n. 4.870/65 que estipulou a forma para o IAA apurar as "funções custo" dos fatores de produção das usinas do Centro-Sul e Norte-Nordeste, para o triênio posterior. 



    3. O STF firmou orientação no sentido de que ‘a intervenção da União no setor sucroalcooleiro, com a fixação de preços em desconformidade com a legislação aplicável ao setor e com a realidade então verificada no mercado constitui afronta ao princípio da livre iniciativa e gera danos indenizáveis ao agente de mercado.’ (RE 422.941-2/DF, Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos Valioso, j. 06/12/2005, DJ de 24/03/2006, p. 55). 



    4. É evidente a necessidade de produção de prova pericial para aferir a existência e delimitação dos pretensos danos. Precedentes desta Corte. 



    5. No caso dos autos, restou demonstrado, com a utilização de laudo pericial, que, ao discriminar os preços praticados pela autora, foi possível aferir perda de lucratividade. Apurou-se um dano real definido pela redução da receita, em razão da defasagem do preço. Configurado, in casu, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta administrativa praticada na conjuntura da política sucroalcooleira, o que seria indispensável para a caracterização da responsabilidade civil objetiva da ré, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. 



    6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento” (fl. 11, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 8, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 29).



    4. A agravante argumenta que “para que [seja] reconhecida a responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, imprescindível a comprovação da existência de dano, o que não ocorreu no caso sob julgamento” (fls. 3-4, e-doc. 31).



    Afirma que “os números genéricos da FGV e do IAA devem ser confrontados com os números específicos da empresa recorrida (custos específicos, lucro no período, preços praticados, subsídios recebidos) para que se possa concluir sobre a existência de dano efetivo acarretado pela União, o que não ocorreu no caso” (fl. 4, e-doc. 31).



    Sustenta que “não se faz necessário o revolvimento de matéria fática, mas apenas que se verifique a presença, frise-se, do dano e do nexo de causalidade, o que não restou observado no caso visto que tratou-se de perícia genérica” (fl. 5, e-doc. 31).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e os arts. 170, 173 e 174 da Constituição da República.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO QUE FOI DECIDIDO NO RE 870.947 (REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 810) E NO RESP 1.492.221/PR (REPETITIVO)” (fl. 6, e-doc. 49).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem sobre os critérios e metodologia de apuração dos custos de produção no setor sucroalcooleiro e analisar a controvérsia em relação à ocorrência do dano e o nexo de causalidade demandaria imprescindível reexame da matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Indenização por perdas e danos. Sentença transitada em julgado da qual se busca o cumprimento. Prequestionamento. Ausência. Controvérsia quanto à liquidez do débito. Matéria debatida pelo Tribunal de origem de caráter infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na hipótese em disputa nos autos, a Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca da liquidez do débito à luz dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.733-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 37, §6º, DA CRFB. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 826. RE 884.325-RG. PRECEDENTES. 1. Ausência de prequestionamento do art. 37, §6º, dado como violado no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Inaplicável, portanto, à espécie, o Tema 826 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 47.468, vinculada a este processo e ajuizada pela União, ora Recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incide no caso o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito” (ARE n. 1.327.995-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS ABAIXO DO MERCADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 711.703-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora